Tribunal: TJDFT
Processo: 0746536-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Em se tratando de apartamento desabitado, não há se falar em nulidade da busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial, notadamente quando a ausência de residentes no local, aliada à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), afasta a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Precedentes do STJ.
2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.
3. A gravidade concreta da infração, aliada ao fato de que a autuada estava em cumprimento de pena, em regime aberto/prisão domiciliar, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
4. Ordem denegada.